Tribunal: TJDFT
Processo: 0718223-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718223-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: CARLOS ABRAHAO FAIAD D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A. em face da decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão com pedido liminar no 0707516-71.2022.8.07.0007, que em razão da ausência da notificação da parte ré, revogou a decisão liminar anteriormente deferida (id 124603296 – origem). Em suas razões recursais (id 36007407), o autor agravante aduz que para a concessão da tutela de urgência, se faz necessário a evidência de que existe a probabilidade de eventual direito, bem como um perigo de dano ao bem tutelado ou a resultado útil do processo. Alega que a manutenção da posse indevida do bem nas mãos do devedor, pode causar risco ao resultado útil do processo, tendo em vista a depreciação do bem, tal como a possibilidade de ocultação pelo devedor com fins de eximir-se da responsabilidade decorrente da mora caracterizada. Pugna pela antecipação da tutela recursal para restabelecer a liminar pleiteada para consequente apreensão do bem, considerando que evidenciados os requisitos previstos pelo legislador no art. 300, § 2o e 1.019, I do Código de Processo Civil. Defende que o mero encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessária a efetiva comprovação do recebimento por parte do credor fiduciário. Entende que a notificação encaminhada estava fadada ao insucesso haja vista que retornou com a informação “ausente” de modo que não deixou de cumprir a exigência legal. Conclui que a notificação extrajudicial foi devidamente encaminhada para o endereço contratualmente estabelecido, conforme entendimento do STJ. Ao final, requer que seja recebido o presente Agravo de Instrumento e (i) DEFERIDA a liminar em antecipação de tutela, para ao final dar-lhe (ii) PROVIMENTO, determinando-se a reforma da decisão atacada, reconhecido o integral atendimento aos requisitos do DL no 911/69 e a regular constituição em mora da financiada, assentada a validade da Notificação enviada para o endereço estabelecido contratualmente. Preparo regular nos ID 36007408. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o AR da notificação extrajudicial retornou com a informação “ausente 3x” (id 123160202, pág 3- origem). Assim, não se pode validar a diligência negativa representada pela notificação devolvida pelo motivo “ausente” para constituir o devedor em mora. Nesse sentido: APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI No 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO "AUSENTE". MORA NÃO CONFIGURADA. 1. Nos termos do Enunciado 72 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, bem assim da Lei n. 13.043/14, que alterou a redação do § 2o do art. 2o, do Decreto 911/69, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o que poderá ser efetivada por carta registrada com Aviso de Recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 2. Embora desnecessária a recepção da notificação pelo próprio devedor, é necessário que exista a devida comprovação de que houve o recebimento da notificação no endereço do seu domicílio, mesmo que por terceiro, o que não ocorreu no caso concreto, em que o aviso de recebimento foi devolvido pelo motivo ‘ausente’, hipótese esta em que a mora não fora configurada. Precedentes. 3. Negou-se provimento à apelação.” (Acórdão 1421857, 07009337020228070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) -g.n. Além disso, o agravante apenas faz alegações genéricas sobre um suposto agravamento dos prejuízos com a manutenção da decisão. Nesta esteira, entendo que não restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano, não se encontrando, pois, presentes os requisitos necessários para a tutela de urgência recursal pretendida. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o agravo de instrumento apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ao réu agravado para apresentação de resposta no prazo legal, considerando que compareceu espontaneamente na origem e apresentou contestação. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 13 de junho de 2022. ANA CANTARINO Relatora